Tribunal: TJDFT
Processo: 0741784-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741784-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA DE PAULA NASCIMENTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por RITA DE CASSIA DE PAULA NASCIMENTO contra decisão (ID 173116800) da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência. A antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferida para determinar ao banco que: “a) limite os descontos mensais dos empréstimos consignados a 30% da remuneração bruta, abatidos os descontos obrigatórios; b) limite os descontos mensais em conta corrente, referentes aos empréstimos comuns, a 30% da remuneração bruta da mutuária, abatidos os descontos obrigatórios." (ID 53-2348956). O agravado informou que a cobrança dos descontos foi inibida em 24/11/2023 (ID 53857721). Todavia, a agravante comunica que o banco não cumpriu a decisão liminar. Junta extrato bancário atualizado de sua conta corrente. Requer aplicação de multa ao agravado, nos termos do art. 497 do Código de Processo Civil - CPC (IDs 53881079/53891921). Intimado a se manifestar sobre a petição do agravante, o banco informou que cumpriu a liminar e suspendeu os descontos na conta corrente da autora, com exceção do contrato 0155077813, que se encontra liquidado, e do contrato 20221199262, que no sistema apresenta a informação “contrato inexistente” (ID 54568130 e 54568139). À agravante para ciência e manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator